Tribunal: TJDFT
Processo: 0738170-93.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0738170-93.2021.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. APELADO: JUNIA MARIA ZANDONADE FALQUETO, L. F. C. REPRESENTANTE LEGAL: JUNIA MARIA ZANDONADE FALQUETO D E C I S Ã O Trata-se de PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A APELAÇÃO requerido por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A. A Requerente sustenta que o tratamento multidisciplinar com terapia comportamental não tem previsão contratual e não é previsto no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS. Afirma que o cumprimento provisório da sentença poderá acarretar lesão patrimonial de difícil reparação devido à possibilidade de bloqueio de seus ativos financeiros e à irreversibilidade da medida. Requer a atribuição de efeito suspensivo à apelação. É o relatório. Decido. O fato de o tratamento multidisciplinar não estar compreendido no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS não induz, por si só, à ausência do direito subjetivo da Apelada à cobertura pelo plano de saúde. Constam dos autos elementos indicativos da imprescindibilidade da terapêutica multidisciplinar para o tratamento da doença que acomete a Apelada (Transtorno do Espectro Autista), de maneira que, em princípio, não há lastro para a recusa da sua cobertura, presente o disposto nos artigos 1o, inciso I, 16, inciso VI, e 35-F da Lei 9.656/1998. À falta, portanto, da probabilidade do direito invocado, indefiro a atribuição de efeito suspensivo à apelação. Publique-se. Brasília – DF, 06 de outubro de 2022. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator